Tribunal: CARF
Processo: 23034.022588/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022588/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.392 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação para Recolhimento de Débito - NRD (e-fls.
31/33), no 626/2002, lavrada em 09/09/2002, período de apuração de 06/1997 a 12/2001, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual técnicos do Programa Integrado de Inspeção em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022588/2002-31
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022588/2002-31

Empresas e Escolas – PROINSPE verificaram irregularidades nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação, no valor original de R$ 1.332,12.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 35/39), alegando, em síntese, os
argumentos a seguir transcritos:
A NRD é totalmente improcedente , na medida que a contribuição da empresa
ao FNDE (Salário Educação), que corresponde à 2,5% da sua contribuição
previdenciária, foi oportuna e adequadamente recolhida não só no valor devido como
no prazo legal, conforme restará demonstrado nesta defesa.
É facultado às empresas recolher sua contribuição ao FNDE (2,5% da base de
contribuição previdenciária) diretamente na GPS (Guia da Previdência Social) no
campo “Outras Entidades”, cabendo ao INSS proceder ao devido repasse às entidades
beneficiadas, entre elas o FNDE.
Entretanto, algumas empresas optam por recolher esta contribuição, diretamente
ao FNDE, através da formalização de convênio específico, o que é o caso da DPPI.
Para que as empresas conveniadas possam efetuar o recolhimento da referida
contribuição ao FNDE, este envia anualmente às mesmas, 13 guias de recolhimento,
pré-impressas, através das quais as contribuições são efetuadas.
Ocorre que no mês de dezembro/1999, a empresa não dispunha das guias pré-
impressas para efetuar o recolhimento, seja por elas não terem sido enviadas, seja por
elas terem se extraviado. O fato é que não havia meios de obter-se em tempo hábil
uma nova guia para o recolhimento da contribuição ao FNDE.
Dentro das possibilidades legais e visando não perder o prazo de recolhimento
(dia 03/janeiro/2000), a empresa recolheu a contribuição ao FNDE na GPS - Guia da
Previdência Social, no campo número 9, chamado “Valor de Outras Entidades".
Assim, a contribuição devida pela empresa na competência dez/1999 foi, de
fato, recolhida, sendo certo que 0 recurso financeiro saiu da DPPI em favor do INSS,
conforme se demonstra com os documentos em anexo, adiante identificados.
Do Julgamento em Primeira Instância
Pela Informação no 2.662/2004 (e-fls. 59/60), de 12/11/2004, a Divisão de Análise
de Defesa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, indeferiu a defesa
apresentada pelo interessado e, daquele documento, podemos destacar especialmente o seguinte:
...
Após análise dos autos, consultamos o Sistema AGUIA/INSS, de fl. 52,
constatamos que no preenchimento da GFIP referente a competência 12/99, a empresa
contemplou o código de Terceiros 114, quando o correto é 115, portanto, não incluiu o
Salário-Educação no repasse destinado às outras Entidades.
Com relação ao questionamento do item “b”, divergimos da posição adotada
pela empresa no que concerne ao recolhimento efetuado em GPS, cabe ao contribuinte
providenciar a correção da GFIP por meio da Retificação de Dados do Empregador-
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022588/2002-31

RDE, junto a Caixa Econômica Federal e solicitar ao INSS o repasse do Salário-
Educação devido ao FNDE, referente a competência 12/99.
Esclarecemos que permanecem inalterados os débitos de deduções indevidas
referentes às competências 06, 12/97, 06/98, 06, 12/99, 06, 12/00 e 06, 12/01,
esclarecendo ainda que, a empresa apresentou as declarações dos empregados, de fl.
21, porém, efetuou o povoamento parcial da RAI, conforme Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento, de fls. 53/55, ou seja, a empresa não cumpriu
integralmente o disposto no art. 5.°, inciso II da Instrução n.o 01, de 23 de dezembro
de 1996 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e instruções posteriores.
Isto posto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA, informando que 0
montante do débito atualizado é de R$ 2.684,25 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro
reais e vinte e cinco centavos ), conforme Quadro de Atualização de Débito, de fl. 56.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no §1o do artigo 15 do Decreto no 3.142/99, o interessado interpôs o recurso (e-fls.
70/76), utilizando os seguintes argumentos de defesa, parcialmente transcritos abaixo:
...ao contrário do entendimento exarado pelo nobre técnico que analisou a
defesa da ora recorrente através da informação 2662/2004, (fls.57/58), a contribuição
devida pela empresa na competência dez/1999 foi, efetivamente recolhida, sendo certo
que o recurso financeiro saiu dos cofres da ora recorrente em favor do INSS, conforme
demonstrado através dos documentos que acompanharam a defesa e encontram-se nos
autos.
...
Finalmente e caso o código lançado na guia de arrecadação não tenha sido o
correto como entendeu o Sr. Técnico que examinou e sugeriu o indeferimento da
defesa e vossa senhoria entenda que seja devida a retificação, a ora recorrente
compromete-se a promover a competente retificação e aguarda, desde já, a vossa
determinação para fazê-lo.
Por outro lado, em relação ao aluno Rafael Bastos Sobrinho que não estaria
devidamente cadastrado e regularizado na RAI relativa ao segundo semestre de 1996 e
a partir de então teria gerado a cobrança de débito buscada através da NRD 626/2002,
cabe ressaltar que a ora recorrente ao remeter as relações dos alunos indenizados
através de e-mail ao FNDE 05.04.2002 onde constava expressamente o referido aluno
(doc. III) , recebeu resposta através de e-mail do próprio FNDE, em 11.04.2002 que
estava tudo OK, conforme verifica-se através da confirmação de processamento com
êxito da relação enviada relativa ao segundo semestre de 1996 (doc. IV).
Portanto se o próprio FNDE confirmou para a ora contestante que o
processamento havia sido recebido com êxito naquela oportunidade e, contemplava o
segundo semestre de 1996 onde o referido aluno não estaria devidamente cadastrado ,
por consequência lógica, a partir de então todos os períodos posteriores estavam
corretos, suprindo assim as informações remetidas pelo FNDE ã empresa em data de
10.04.2002 .
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022588/2002-31

Assim sendo, após o processamento com êxito pelo FNDE das informações
relativas ao segundo semestre de 1996 , por óbvio que as informações referentes aos
semestres posteriores (docs. V a XIV) que apontaram irregularidades no
cadastramento do referido aluno, Rafael Bastos Sobrinho, relativas a aquele período
(2° semestre de 1996) , estavam equivocadas, na medida que o próprio FNDE já havia
confirmado correção dos procedimentos da ora recorrente.
Registre-se ainda , que ao contrário do entendimento lançado para indeferir a
defesa da ora recorrente , reitera a empresa que se o contribuinte fez o recolhimento,
como demonstra a documentação carreada aos autos , e o valor da contribuição não
chegou até o destinatário, no caso o FNDE, não pode a mesma ser penalizada com a
cobrança do valor já recolhido, menos ainda com juros e multa agregados, pois a
obrigação de recolher foi cumprida e a manutenção da procedência da NRD
relativamente ã qual é apresentado o presente recurso resultaria em duplicidade de
contribuição, o que é defeso por lei .
Cabe pois, ao julgador, ao tomar conhecimento dos fatos, concluir pela correção
do recolhimento efetuado, declarando inexistente o débito e oficiar o INSS ou as
demais entidades (SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA), que porventura tenham sido
equivocadamente beneficiadas com o repasse do valor destinado ao FNDE, para que
restituam o valor que tenham recebido indevidamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido no artigo 5° e 33 do Decreto 70.235/72 que
regulamenta o processo administrativo fiscal, que assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Neste caso especifico, por tratar-se de contribuição social do salário-educação
prevista no art. 212, § 5o, da Constituição Federal, a interposição de recurso sujeita-se ao prazo
previsto no §1o do artigo 15 do Decreto 3.142/99, que trata especificamente deste tributo:
Art. 15. Da decisão do Secretário-Executivo caberá recurso ao Conselho Deliberativo
do FNDE, observado o disposto neste artigo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022588/2002-31

§ 1o O recurso poderá ser interposto no prazo de trinta dias, contados a partir da data
da ciência da decisão, com as razões e, se for o caso, os documentos que o
fundamentam.
Em qualquer dos casos, o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30
(tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte acerca de feriados locais:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Com efeito, notamos que o contribuinte foi devidamente cientificado da
Informação no 2.662/2004 (e-fls. 61) , pelo ofício no 2.437/2004/SETAD/CGACI/FNDE/MEC
(e-fls. 64), na data de 22/12/2004. (e-fls. 68), sendo portanto o termo final para interposição de
recurso voluntário o dia 21/01/2005.
Verifica-se que o contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 70/76), apenas
em 24/01/2005, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital